Tribunal: CARF
Processo: 13864.720051/2018-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-04-05

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.720051/2018-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.996 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de março de 2021
Recorrente
CLÍNICA MÉDICA CARAGUATATUBA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
PRELIMINAR. CERCEAMENTO O DIREITO DE DEFESA. NULIDADE.
A alegação de cerceamento ao direito de defesa só tem espaço quando
comprovado nos autos que o contribuinte, ainda na fase inicial do
procedimento fiscal, não teve ampla oportunidade de se manifestar e apresentar
os documentos e esclarecimentos solicitados. Comprovado, nos autos, que o
procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando as causas
apontadas na legislação, afastam-se as alegações de nulidade processual ou
nulidade do lançamento.
EXCLUSÃO. EMPRESA CONSTITUÍDA POR INTERPOSTAS PESSOAS.
É cabível a exclusão do regime simplificado quando ficar evidenciada a
utilização de interpostas pessoas na constituição e no funcionamento de pessoa
jurídica, que na realidade não é dotada de autonomia operacional nem
patrimonial, fazendo parte de empreendimento único, consoante o disposto no
inciso IV do artigo 29 da Lei Complementar no 123 de 2006

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13864.720051/2018-71
Fl. 547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.996 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13864.720051/2018-71

Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão no 07-43.106 da 6a Turma da DRJ/FNS, de 07 de dezembro de
2018 (fls. 489 a 508):
Trata-se de manifestação de inconformidade (fls. 458 a 483) contra a exclusão da
Interessada (Clínica Médica Caraguatatuba Ltda) do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte – Simples Nacional, efetuada por meio do Termo de Exclusão do
Simples Nacional no 77/2018 da Equipe Regional de Inclusão e Exclusão do Simples
Nacional da 8a RF (fls. 450/451).
Da análise conjunta do referido Termo de Exclusão com a Representação Fiscal de fls.
415 a 436 e o Despacho Decisório de fls. 447/448, depreende-se que a exclusão foi
efetuada em decorrência da apuração de que a Interessada teria incorrido:
a) na hipótese de exclusão de ofício do Simples Nacional prevista no inciso IV do artigo
29 da Lei Complementar no 123/20061, c/c a alínea "c" do inciso IV do artigo 84, da
Resolução CGSN no 140/2018, visto que foi constatado que os sócios formais da
Interessada sempre foram interpostas pessoas de Moacir Finger, que sempre foi seu real
administrador;
b) na hipótese de exclusão de ofício do Simples Nacional prevista no inciso VIII do
artigo 29 da Lei Complementar no 123/2006, c/c a alínea "g" do inciso IV do artigo 84,
da Resolução CGSN no 140/2018, porquanto, da análise da contabilidade da empresa,
foi constatado que "os livros Diário e Razão apresentados pela fiscalizada não
permitiam verificar sua movimentação bancária".
A Interessada, conforme exposto na Representação Fiscal de fls. 415 a 436, faz parte,
juntamente com outras empresas, de um grande arcabouço formal criado para encobrir
que o Sr. Moacir Finger é o verdadeiro sócio administrador de fato delas, e que tem
como grande finalidade o usufruto indevido dos benefícios do Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional.
Ainda de acordo com o exposto na Representação Fiscal de fls. 415 a 436, o ponto
central dos subterfúgios praticados consistiu "em criar pessoas jurídicas constituídas por
interpostas pessoas (incluir, em seus quadros societários, pessoas que não são seus
verdadeiros sócios) e deixar de incluir no quadro societário os sócios de fato".
O quadro societário da Interessada (Clínica Médica Caraguatatuba Ltda), segundo
relatado na Representação Fiscal de fls. 415 a 436, foi composto, desde a sua
constituição, por interpostas pessoas do real administrador da mesma, Sr. Moacir
Finger.
Dentre as constatações e elementos de prova discriminados na Representação Fiscal de
fls. 415 a 436 a fim de demonstrar que o quadro societário da Interessada era composto
por interpostas pessoas do seu real sócio administrador, Sr. Moacir Finger, podemos
citar os seguintes:
a) o fato do quadro societário da Interessada já ter sido composto por filho do Sr.
Moacir Finger e por esposa de sócio do escritório de contabilidade que atende as
empresas que são administradas de fato pelo Sr. Moacir Finger;
b) o fato do Sr. Moacir Finger ter sido formalmente indicado como administrador da
Interessada;
Fl. 548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.996 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13864.720051/2018-71

c) a constatação, efetuada por meio de consulta na internet realizada em 22/08/2016, de
que a Interessada é apresentada, no site da Rede de Lojas Gold Finger, juntamente com
outras empresas que são controladas e administradas de fato pelo Sr. Moacir Finger,
como sendo filiais da referida Rede de Lojas;
d) a constatação de que a Interessada era apenas uma das diversas empresas que
mantinham interpostas pessoas nos seus quadros sociais com alguma ligação com o Sr.
Moacir Finger (parentes, funcionários de suas empresas ou proprietários e funcionários
do escritório responsável pela contabilidade de suas empresas) e que eram controladas e
administradas de fato por ele (Sr. Moacir Finger), "seja por meio de procurações, seja
pela representação de seus filhos menores, seja por designação expressa como
administrador nos contratos sociais";
e) a constatação de que as procurações conferidas a Moacir Finger por diversas das
empresas controladas e administradas de fato por ele seguiam um mesmo formato,
inclusive com redações idênticas;
f) as constatações de que um único escritório de contabilidade foi o responsável pela
elaboração dos contratos sociais e alterações da Interessada e das outras empresas
mencionadas na Representação Fiscal de fls. 415 a 436 que são controladas e
administradas de fato pelo Sr. Moacir Finger; de que este escritório é o responsável pela
contabilidade das mesmas; e que os contratos sociais das mencionadas empresas têm
praticamente o mesmo formato e quase sempre as mesmas testemunhas;
g) a constatação de que o controle financeiro da Interessada era exercido por Moacir
Finger;
h) a constatação de que o somatório da receita de todas as empresas apontadas como
controladas e administradas de fato pelo Sr. Moacir Finger excedia ao limite previsto na
legislação do Simples Nacional;
i) a apuração de que existia movimentação financeira entre a Interessada e outras
"empresas" da Rede de Lojas Gold Finger;
j) a constatação de que o Sr. Moacir Finger e sua esposa assinam como fiadores no
contrato de locação do imóvel onde a Interessada exerce suas atividades, e de que outra
empresa administrada pelo Sr. Moacir Finger é quem consta como locatária no referido
contrato.
Devidamente intimada do ato de exclusão do Simples Nacional, a Interessada
apresentou a referida manifestação de inconformidade (fls. 458 a 483).
Frisa que a impugnação do ato de exclusão do Simples Nacional suspende a
exigibilidade de eventuais lançamentos de ofício que o tenham como premissa
necessária.
Requer que, por força do efeito suspensivo desta manifestação de inconformidade, seja
reincluída no Simples Nacional.
Ressalta que é "empresa de natureza privada que a princípio atuava no comércio de
Jóias, Relógios e Ótica e que posteriormente teve seu objeto social alterado para
atividade médica, sempre de maneira muito criteriosa e responsável, pautada sempre na
idoneidade de suas atividades".
Frisa que desde a sua constituição "sempre esteve incluída no SIMPLES NACIONAL e
que a alteração em seu objeto social não modificou os requisitos de enquadramento
Legal".
Fl. 549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.996 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13864.720051/2018-71

Diz que, "dentro da mais perfeita lisura, sempre elaborou sua escrita fiscal de forma
criteriosa, responsável e sempre pautada dentro dos mais rígidos critérios da
legalidade".
Alega que não participa de grupo econômico e que não foi constituída por interpostas
pessoas.
Assevera que jamais integrou de fato um grupo econômico, pois sempre operou de
forma independente das demais lojas indicadas na Representação Fiscal de fls. 415 a
436.
Afirma que "a indicação do site (sítio eletrônico) não é prova suficiente para demonstrar
a ocorrência de grupo econômico, pois tal transcrição serve simplesmente para indicar o
uso de marca única, onde tem como única e exclusiva finalidade o fortalecimento da
marca".
Diz que não utiliza mais a marca "GOLD FINGER" e que "a parceria existente entre as
empresas não é capaz de gerar a equivocada interpretação de grupo econômico".
Alega que "as empresas descritas no SITE (sítio eletrônico) operam de forma
independente umas das outras, possuindo escrituração, movimentação financeiras,
aquisições e quadro societário de forma totalmente independente".
Diz que "as únicas práticas comuns entre as empresas indicadas na representação fiscal
são o uso do mesmo nome e a aquisição de produtos específicos que comprados em
quantidade, torna possível uma melhor negociação, ou seja, apenas um benefício
comercial legal e permitido pela legislação vigente e prática de mercado para as mesmas
poderem exercer suas atividades (vendas) em condições comerciais similares aos seus
grandes concorrentes".
Frisa que "o tratamento diferenciado (SIMPLES) que propõe a Carta Magna, visa o
crescimento econômico das atividades exercidas pelas microempresas e empresas de
pequeno porte".
Afirma que as compras conjuntas "são feitas de forma individualizada, com emissão dos
documentos fiscais para cada loja".
Assevera que a prática de negociações conjuntas "esclarece de forma cabal a elaboração
das procurações".
Diz que, "apesar de atuar em seguimento diferente, chegou a se beneficiar da parceria e
realizar negociações com seus fornecedores de forma mais vantajosa, mas sempre de
forma honesta".
Assevera que ocorreu contradição na Representação Fiscal de fls. 415 a 436, pois foi
informado que "a contribuinte" possui 42 unidades, mas posteriormente esclarecido que
"só foi possível identificar 13".
Aduz que "apesar da parceria e do atendimento de clientes, indicados por empresas
constantes na representação fiscal, a manifestante sempre foi gerida de forma autônoma
e independente".
Afirma que "a parceria tinha como função a indicação de clientes e a eventual
negociação mais abrangente com os fornecedores e a eventual transferência de seus
conhecimentos sobre o negócio, tendo em vista que o Sr. Moacir Finger também é
proprietário de lojas no mesmo ramo de atividade, utilizando a marca 'Gold Finger'".
Fl. 550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.996 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13864.720051/2018-71

Assevera que "o fato da sócia ser esposa do contador, das empresas indicadas na
representação fiscal, não é fator determinante para configurar grupo econômico e
também não é situação que possa ser interpretada como fraude".
Frisa que "sempre operou de forma totalmente independente".
Assevera que os sócios das empresas indicadas na Representação Fiscal de fls. 415 a
436 são empresários "que operam cada um a sua empresa, sempre de maneira
independente".
Diz que "a escrituração fiscal e a contabilidade demonstram de forma cabal que as
empresas não pertenciam ao mesmo grupo econômico e que eram administradas cada
uma com seu sócio de forma independente".
Alega que é totalmente equivocada a realização da soma das receitas das empresas
indicadas na Representação Fiscal de fls. 415 a 436.
Frisa que, para a configuração do grupo econômico, deve ser demonstrada e
comprovada a existência de uma unidade diretiva comum.
Ressalta que, de acordo com o Acórdão 2302-00512 da 2a Turma Ordinária da 3a
Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF, "a simples comunhão societária ou a
presença de sócios em comum em entidades distintas não são suficientes para configurar
grupo econômico ou de fato".
Aduz que a existência de grupo econômico de fato resta afastada "diante da total
inexistência de controle direto/indireto das empresas; escrituração contábil distintas; não
uso de funcionários em comum".
Frisa que "desde o início de suas atividades sempre atuou dentro dos limites legais de
receita" e que "a transferência de cotas mantiveram o respeito aos limites".
Assevera que não se configurou nenhuma situação prevista na legislação como causa de
exclusão do Simples Nacional.
Frisa que a exclusão do Simples Nacional inviabiliza a manutenção de suas atividades.
Requer, por fim, o afastamento integral da "exclusão imposta" e que "todas as
notificações e correspondências" relativas ao presente processo sejam encaminhadas ao
escritório do advogado que subscreveu a presente manifestação de inconformidade, que
é localizado "na Avenida São Bento, no 670, Vila Rosália, Guarulhos, São Paulo, CEP
07070-000".
É o relatório.
A DRJ/FNS julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade. O contribuinte acima identificado foi excluído do Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte – Simples Nacional, em virtude de ter sido a empresa constituída por interpostas
pessoas bem como por ser constatado a falta de escrituração do Livro Caixa ou a existência de
escrituração do Livro Caixa que não permita a identificação da movimentação financeira,
inclusive bancária, para a ME e a EPP, com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2014:
Fl. 551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.996 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13864.720051/2018-71

[...]
Como se vê do relatório, a exclusão da Interessada do Simples Nacional se deu em
virtude da apuração de que incorreu em duas hipóteses de exclusão de ofício do Simples
Nacional que são previstas nos incisos IV e VIII do artigo 29 da Lei Complementar no
123/2006...
[...]
Da análise conjunta dos elementos de prova e constatações expostos acima, verifica-se
que os mesmos não deixam dúvidas de que foi correta a análise da autoridade fiscal,
uma vez que demonstram que o Sr. Moacir Finger sempre foi quem controlava e
administrava de fato a Interessada, mediante a utilização de interpostas pessoas na
condição de sócios formais.
[...]
Ante o exposto, manifesto-me pela improcedência da manifestação de inconformidade
e, consequentemente, pela manutenção do ato de exclusão da Interessada do Simples
Nacional (Termo de Exclusão do Simples Nacional no 77/2018 da Equipe Regional de
Inclusão e Exclusão do Simples Nacional da 8a RF), com seus legais efeitos.
[...]
Dessa forma, a 6a Turma da DRJ/FNS decidiu pela improcedência da
manifestação de inconformidade, para reconhecer a exclusão da requerente do Simples Nacional.
Face ao referido Acórdão da DRJ/FNS, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 512 a 543), requerendo que seja revista a exclusão da empresa do regime
tributário do Simples Nacional levada a efeito pela autoridade fiscal.
Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 6a
Turma da DRJ/FNS, requerendo o acolhimento do Recurso Voluntário interposto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
Fl. 552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.996 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13864.720051/2018-71

(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF no 329/2017, considerando-se tratar
de exclusão do Regime de Tributação pelo Simples Nacional desvinculados de exigência de
crédito tributário.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (protocolado em 08 de novembro de
2019, fl. 510, face ao termo de ciência datado de 09 de outubro de 2019, fl. 544), e atende aos
demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Preliminar
Conforme relatado, a recorrente traz matéria como preliminar de nulidade, mas o
faz de forma equivocada, pois entendo que apenas a alegação de nulidade do Acórdão recorrido
por cerceamento do direito de defesa, não tem o condão de invalidar o ato perfeitamente
constituído.
Narra a Recorrente que “a forma genérica como foi relatada na Representação
Fiscal impossibilitou a recorrente de pormenorizar sua defesa”.
Importa mencionar que a alegação de cerceamento ao direito de defesa só tem
espaço quando comprovado nos autos que o contribuinte, ainda na fase inicial do procedimento
fiscal, não teve ampla oportunidade de se manifestar e apresentar os documentos e
esclarecimentos solicitados
De acordo com a preliminar de nulidade arguida, a autuação deveria ser declarada
nula pelo cerceamento do direito de defesa ante a falta de indicação pormenorizada de quais
movimentações bancarias não foram possíveis de serem verificadas.
São considerados nulos, no processo administrativo fiscal, os atos expedidos por
pessoa incompetente ou com a falta de atenção ao direito de defesa, conforme preceitua o artigo
59 do Decreto no 70.235 de 1972:
Art. 59. São nulos:
Fl. 553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.996 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13864.720051/2018-71

I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
Assim, para que uma decisão ou mesmo para que o auto de infração seja
declarado nulo, deve ter sido proferido por pessoa incompetente ou mesmo violar a ampla defesa
do contribuinte.
Das alegações genéricas suscitadas, que o cerceamento do direito de defesa se deu
pela falta de indicação pormenorizada de quais movimentações bancarias não foram possíveis de
serem verificadas, tem-se que não merece guarida, haja visto todas as constatações e
documentações apresentadas pelas autoridades tributárias, de modo que não procede a
irresignação.

Mérito
Quanto ao mérito da presente demanda, necessário esclarecer que a contribuinte
foi excluída do Simples Nacional pelo Termo de Exclusão do Simples Nacional no 77/2018, de
16 de agosto de 2018 (fls. 450 e 451).
Embasando o mencionado Termo de Exclusão, há o Despacho Decisório
SRRF08RF/EASIN no 1775, de 14 de agosto de 2018 (fls. 447 e 448), bem como todos os
documentos acostados pela Administração Tributária, sobretudo a Representação Fiscal para a
Exclusão do Simples Nacional (fls. 415 a 436).
Os aludidos documentos demonstram com total clareza que a empresa
contribuinte é, indevidamente, optante do Simples Nacional, haja vista a criação de pessoas
jurídicas constituídas por interpostas pessoas (incluir, em seus quadros societários, pessoas que
Fl. 554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-001.996 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13864.720051/2018-71

não são seus verdadeiros sócios), deixando de incluir no quadro societário os sócios de fato, bem
como por ter sido constatado que os livros Diário e Razão apresentados não permitiam verificar
sua movimentação bancária, pois há lançamentos bancários que não estão registrados. Tais atos
restam configurados nos incisos IV e VIII do artigo 29 da Lei Complementar no 123 de 2006:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
[...]
IV - a sua constituição ocorrer por interpostas pessoas;
[...]
VIII - houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação da
movimentação financeira, inclusive bancária;
Em síntese, a contribuinte alega que os argumentos utilizados para a exclusão da
Contribuinte do Simples Nacional são frágeis e não podem ser mantidos, haja vista ter
apresentado todos os livros solicitados, e as autorizações para obtenção das movimentações
financeiras; bem como que a própria composição societária derruba por si a equivocada alegação
de utilização de interpostas pessoas.
Compulsando os autos, tem-se que não assiste razão à contribuinte.
Das informações contidas na Representação Fiscal para Fins de Exclusão do
Simples Nacional anexo aos autos, é forçoso concluir a ocorrência de constituição de Pessoas
Jurídicas por interpostas pessoas.
Importa mencionar que, não obstante ser ônus da contribuinte comprovar seu
direito e considerando que a mesma dispõe de melhores condições para o esclarecimento dos
fatos com provas hábeis por ela produzidas, o deferimento de seu pedido, dependeria, portanto,
da conexão lógica entre as explicações e referenciações da empresa contribuinte com os
documentos por ela apresentados, o que não aconteceu no caso em tela.
Registra-se que as ocorrências apresentadas pelas Autoridades Tributárias na
Representação Fiscal aqui em debate, são fatos indubitavelmente constatados à época das
apurações realizadas, isso porque a auditoria fiscal observou que estão sendo realizadas várias
Fl. 555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-001.996 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13864.720051/2018-71

alterações nos quadros societários e razões sociais das empresas que foram formadas por
interpostas pessoas.
Como bem reiterado no acórdão combatido, dentre as constatações e elementos de
prova discriminados na Representação Fiscal, a fim de demonstrar que o quadro societário da
contribuinte era composto por interpostas pessoas do seu real sócio administrador, Sr. Moacir
Finger, podemos citar os seguintes:
a) o fato do quadro societário da Interessada já ter sido composto por filho do Sr.
Moacir Finger e por esposa de sócio do escritório de contabilidade que atende as
empresas que são administradas de fato pelo Sr. Moacir Finger;
b) o fato do Sr. Moacir Finger ter sido formalmente indicado como administrador da
Interessada;
c) a constatação, efetuada por meio de consulta na internet realizada em 22/08/2016, de
que a Interessada é apresentada, no site da Rede de Lojas Gold Finger, juntamente com
outras empresas que são controladas e administradas de fato pelo Sr. Moacir Finger,
como sendo filiais da referida Rede de Lojas;
d) a constatação de que a Interessada era apenas uma das diversas empresas que
mantinham interpostas pessoas nos seus quadros sociais com alguma ligação com o Sr.
Moacir Finger (parentes, funcionários de suas empresas ou proprietários e funcionários
do escritório responsável pela contabilidade de suas empresas) e que eram controladas e
administradas de fato por ele (Sr. Moacir Finger), "seja por meio de procurações, seja
pela representação de seus filhos menores, seja por designação expressa como
administrador nos contratos sociais";
e) a constatação de que as procurações conferidas a Moacir Finger por diversas das
empresas controladas e administradas de fato por ele seguiam um mesmo formato,
inclusive com redações idênticas;
f) as constatações de que um único escritório de contabilidade foi o responsável pela
elaboração dos contratos sociais e alterações da Interessada e das outras empresas
mencionadas na Representação Fiscal de fls. 415 a 436 que são controladas e
administradas de fato pelo Sr. Moacir Finger; de que este escritório é o responsável pela
contabilidade das mesmas; e que os contratos sociais das mencionadas empresas têm
praticamente o mesmo formato e quase sempre as mesmas testemunhas;
g) a constatação de que o controle financeiro da Interessada era exercido por Moacir
Finger;
h) a constatação de que o somatório da receita de todas as empresas apontadas como
controladas e administradas de fato pelo Sr. Moacir Finger excedia ao limite previsto na
legislação do Simples Nacional;
i) a apuração de que existia movimentação financeira entre a Interessada e outras
"empresas" da Rede de Lojas Gold Finger;
Fl. 556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-001.996 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13864.720051/2018-71

j) a constatação de que o Sr. Moacir Finger e sua esposa assinam como fiadores no
contrato de locação do imóvel onde a Interessada exerce suas atividades, e de que outra
empresa administrada pelo Sr. Moacir Finger é quem consta como locatária no referido
contrato.
Dessa forma, é patente que não se tratam de meros indícios ou coincidência. Em
verdade, são fatos ordenados e comprovados pela Autoridade Tributária, que a constituição das
Pessoas Jurídicas se deu por interpostas pessoas, o que respalda o Ato Declaratório Executivo
exarado.
Sobre o tema, a jurisprudência deste e. Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui das ementas
abaixo (grifos nossos):
Acórdão: 1401-003.746
Número do Processo: 10580.730019/2015-49
Data de Publicação: 31/10/2019
Contribuinte: CENTRALTEC INSTALACOES TERMICAS EIRELI
Relator(a): DANIEL RIBEIRO SILVA
Ementa(s)
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2007
NULIDADE. PRESSUPOSTOS. NÃO OCORRÊNCIA.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
SIMPLES NACIONAL. ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DE EXCLUSÃO.
UTILIZAÇÃO DE INTERPOSTAS PESSOAS NA CONSTITUIÇÃO E
FUNCIONAMENTO
DE
PESSOA
JURÍDICA.
FRACIONAMENTO
DE
ATIVIDADES. ADMINISTRAÇÃO ÚNICA. PREVALÊNCIA DA SUBSTÂNCIA
FÁTICA SOBRE A FORMA.
É cabível a exclusão do regime simplificado quando ficar evidenciada a utilização
de interpostas pessoas na constituição e no funcionamento de pessoa jurídica, que
na realidade não é dotada de autonomia operacional nem patrimonial, fazendo
parte de empreendimento único.
A simulação ou fraude objetiva pode configurar-se quando as circunstâncias e
evidências indicam a coexistência de empresas, que perseguem a mesma atividade
econômica e que se utilizam dos mesmos empregados e meios de produção,
implicando confusão patrimonial e gestão empresarial atípica.

Acórdão: 1003-002.189
Número do Processo: 10314.720325/2018-60
Data de Publicação: 03/02/2021
Contribuinte: VENTURA PET PRODUTOS PARA ANIMAIS DOMESTICOS EIRELI
Relator(a): Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Fl. 557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-001.996 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13864.720051/2018-71

Ementa(s)
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
EXCLUSÃO. EMPRESA CONSTITUÍDA POR INTERPOSTAS PESSOAS.
Consoante o disposto no inciso IV, do art. 29 da Lei Complementar no 123, de 2006, é
cabível a exclusão de ofício das pessoas jurídicas do Simples Nacional quando
constatada a sua constituição por interpostas pessoas.
Ainda, sobre a falta de identificação da movimentação bancária nas escriturações
das empresas, reforça-se que apesar do Plano de Contas informado no Livro Diário contemplar
contas bancárias de diversos bancos, os livros Diário e Razão apresentados pela fiscalizada não
permitiram verificar sua movimentação bancária, enquadrando-se em hipótese de exclusão do
Regime Tributário do Simples Nacional.
Acerca dos efeitos da exclusão, tem-se que deve se dar desde 14 de janeiro de
2014, data de solicitação de opção do Simples Nacional pela empresa, visto que esta já nasceu
constituída por interpostas pessoas, nos termos do §2° do artigo 29 da Lei Complementar no123
de 2006 bem como dos artigos 75 e 76, inciso IV, c, g, e §2o, da Resolução CGSN no 94 de 2011:
Lei Complementar no 123 de 2006
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
[...]
§ 2o O prazo de que trata o § 1o deste artigo será elevado para 10 (dez) anos caso seja
constatada a utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento que induza
ou mantenha a fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento de
tributo apurável segundo o regime especial previsto nesta Lei Complementar.

Resolução CGSN no 94 de 2011
Art. 75. A competência para excluir de ofício a ME ou EPP do Simples Nacional é:
I - da RFB;
II - das Secretarias de Fazenda, de Tributação ou de Finanças do Estado ou do Distrito
Federal, segundo a localização do estabelecimento; e
III - dos Municípios, tratando-se de prestação de serviços incluídos na sua competência
tributária.

Fl. 558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-001.996 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13864.720051/2018-71

Art. 76. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples Nacional produzirá efeitos:
[...]
IV - a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo nova opção pelo Simples
Nacional pelos 3 (três) anos-calendário subsequentes, nas seguintes hipóteses:
[...]
c) a sua constituição ocorrer por interpostas pessoas;
[...]
g) houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação da
movimentação financeira, inclusive bancária;
[...]
§ 2o O prazo de que trata o inciso IV do caput será elevado para 10 (dez) anos caso seja
constatada a utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento que induza
ou mantenha a fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento de
tributo apurável na forma do Simples Nacional. (Lei Complementar no 123, de 2006,
art. 29, incisos II a XII e § 2o)
Assim, de acordo com o conjunto probatório e indiciário produzido pela
Autoridade Tributária, que atesta que a recorrente participa de uma unicidade empresarial de
interpostas pessoas, deve ser mantida sua exclusão do Regime do Simples Nacional.

Dispositivo
Posto isso, não havendo motivos para a reforma do Acórdão da DRJ pelos
motivos anteriormente expostos, voto por REJEITAR a preliminar de nulidade suscitada e, no
mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, mantendo integralmente a decisão da
Delegacia de Julgamento, reconhecendo o Termo de Exclusão do Simples Nacional no 77/2018,
e os atos administrativos ulteriores que o ratificaram.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 559
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-001.996 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13864.720051/2018-71

Fl. 560
DF CARF MF
Documento nato-digital